Tribunal: STF
Processo: MS 38041
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Tratam os autos de Mandado de Segurança preventivo impetrado por DR7 Serviço de Obras de Alvenaria contra ato do Presidente da CPI da COVID-19, que postulou a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático da impetrante.
    Alega a autora, em suma, que o requerimento feito pelo Presidente da CPI (Requerimento nº 1018/2021) não atende aos requisitos legais, uma vez que foi feito com base em justificativa genérica e sem qualquer respaldo em fatos concretos, não tem fundamentação idônea para a quebra dos sigilos e falta proporcionalidade e razoabilidade ao pedido formulado, por estar foram dos objetivos de atuação da CPI.
    Postulou, ao final:
    “a) A concessão imediata de segurança, liminar, preventiva, inaudita altera pars, para impedir a quebra de bancário, fiscal telefônico e telemático, da Impetrante, por parte da CPI, até o julgamento final do presente Mandado de Segurança; 
    b) A notificação da Autoridade Coatora do conteúdo da petição inicial, a fim de que apresente informações; 
    c) Seja instado o representante do Ministério Público Federal para que se manifeste sobre o presente mandamus; 
    d) No mérito, seja concedida a segurança para confirmar a liminar pleiteada acima para impedir ou nulificar a quebra de bancário, fiscal telefônico e telemático, da Impetrante; 
    e) Por último, requer-se que todas as intimações sejam realizadas em nome dos Advogados Dra. VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA, OAB/DF 19.640, Dr. PEDRO ULISSES COELHO TEIXEIRA, OAB/DF 21.264, e Dr. RICARDO VENÂNCIO, OAB/DF 55.060, sob pena de nulidade, inclusive, no que tange a data de inclusão do presente “writ” em pauta de julgamento para sustentação oral.”
    Em 08/07/2021, o Presidente desta Corte, Ministro Luiz Fux, requisitou prévias informações e determinou fosse dada ciência ao órgão de representação da pessoa jurídica interessada.
    Prestadas informações preliminares pela autoridade coatora, os autos foram encaminhados a este Gabinete, em razão da suspensão dos trabalhos da CPI durante o recesso parlamentar.
    É o relatório. Passo à apreciação do pedido.
    Reputo cabível a concessão da liminar.
    Há relevante fundamento para o deferimento da medida pleiteada, pois já foi formulado o requerimento de quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático da impetrante, situação de fato preparatória que daria ensejo à pratica de ato tido por ilegal em sede da qual tem sido determinada pela CPI em quase sua totalidade em relação a pessoas físicas/pessoas jurídicas.
    Embora seja possível a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático por deliberação de Comissão Parlamentar de Inquérito (E. g.: MS 23556, Relator OCTAVIO GALLOTTI, Tribunal Pleno, julgado em 14/09/2000, DJ 07-12-2000 PP-00007 EMENT VOL-02015-02 PP-00342), é certo que a jurisprudência do Tribunal tem declarado viável o controle judicial dessas deliberações, notadamente para avaliar se existe fundamentação adequada para a quebra do sigilo. Nesse sentido:
    “COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PODERES DE INVESTIGAÇÃO (CF, ART. 58, § 3º) - LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS - LEGITIMIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL -   POSSIBILIDADE DE A CPI ORDENAR, POR AUTORIDADE PRÓPRIA, A QUEBRA DOS SIGILOS BANCÁRIO, FISCAL E TELEFÔNICO - NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DELIBERATIVO  - QUEBRA DE SIGILO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA - VALIDADE - MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. A QUEBRA DO SIGILO CONSTITUI PODER INERENTE À COMPETÊNCIA INVESTIGATÓRIA DAS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO. - A quebra do sigilo fiscal, bancário e telefônico de qualquer pessoa sujeita a investigação legislativa pode ser legitimamente decretada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, desde que esse órgão estatal o faça mediante deliberação adequadamente fundamentada e na qual indique a necessidade objetiva da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes. - O sigilo bancário, o sigilo fiscal e o sigilo telefônico (sigilo este que incide sobre os dados/registros telefônicos e que não se identifica com a inviolabilidade das comunicações telefônicas) - ainda que representem projeções específicas do direito à intimidade, fundado no art. 5º, X, da Carta Política - não se revelam oponíveis, em nosso sistema jurídico, às Comissões Parlamentares de Inquérito, eis que o ato que lhes decreta a quebra traduz natural derivação dos poderes de investigação que foram conferidos, pela própria Constituição da República, aos órgãos de investigação parlamentar.   As Comissões Parlamentares de Inquérito, no entanto, para decretar, legitimamente, por autoridade própria, a quebra do sigilo bancário, do sigilo fiscal e/ou do sigilo telefônico, relativamente a pessoas por elas investigadas, devem demonstrar, a partir de meros indícios, a existência concreta de causa provável que legitime a medida excepcional (ruptura da esfera de intimidade de quem se acha sob investigação), justificando a necessidade de sua efetivação no procedimento de ampla investigação dos fatos determinados que deram causa à instauração do inquérito parlamentar, sem prejuízo de ulterior controle jurisdicional dos atos em referência (CF, art. 5º, XXXV).  As deliberações de qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, à semelhança do que também ocorre com as decisões judiciais, quando destituídas de motivação, mostram-se írritas e despojadas de eficácia jurídica, pois nenhuma medida restritiva de direitos pode ser adotada pelo Poder Público, sem que o ato que a decreta seja adequadamente fundamentado pela autoridade estatal. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. - O princípio da colegialidade traduz diretriz de fundamental importância na regência das deliberações tomadas por qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, notadamente quando esta, no desempenho de sua competência investigatória, ordena a adoção de medidas restritivas de direitos, como aquelas que importam na revelação ("disclosure") das operações financeiras ativas e passivas de qualquer pessoa. A legitimidade do ato de quebra do sigilo bancário, além de supor a plena adequação de tal medida ao que prescreve a Constituição, deriva da necessidade de a providência em causa respeitar, quanto à sua adoção e efetivação, o princípio da colegialidade, sob pena de essa deliberação reputar-se nula. MANDADO DE SEGURANÇA E TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUA IMPETRAÇÃO. - O termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado. Precedentes”.
    (MS 24817, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 03/02/2005, DJe-208 DIVULG 05-11-2009 PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-02381-03 PP-00571) (Grifou-se)
    Os julgados do Tribunal também têm enfatizado que a quebra de sigilo, seja ele fiscal, bancário ou de comunicações, precisa apresentar-se de modo proporcional ao fim a que se destina, sendo vedada a concessão de devassa indiscriminada da vida privada do investigado. Assim, por exemplo:
    “Comissão Parlamentar de Inquérito. Quebra de sigilo bancário e fiscal. - Esta Corte, em julgamentos relativos a mandados de segurança contra a quebra de sigilo bancário e fiscal determinada por Comissão de Inquérito Parlamentar (assim, entre outros, nos MSs 23.452, 23.454, 23.851, 23.868 e 23.964), já firmou o entendimento de que tais Comissões têm competência para isso   desde que essa quebra tenha fundamentação adequada, que não só há de ser contemporânea ao ato que a ordena, mas também que se baseie em fatos idôneos, para que não seja ela utilizada como instrumento de devassa indiscriminada sem que situações concretas contra alguém das quais possa resultar suspeitas fundadas de suposto envolvimento em atos irregulares  praticados na gestão da entidade em causa. - No caso, a determinação da quebra de sigilo em causa está fundamentada na forma em que, tratando-se de decretação por parte de C.P.I., se admite que ela se dê. Mandado de segurança indeferido, cassada a liminar”.
    (MS 23843, Relator(a): MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 10/10/2001, DJ 01-08-2003 PP-00130 EMENT VOL-02117-40 PP-08591) (Grifou-se)  
    “COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - QUEBRA DE SIGILO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CONCRETA DE CAUSA PROVÁVEL - NULIDADE DA DELIBERAÇÃO PARLAMENTAR - MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO. A QUEBRA DE SIGILO NÃO PODE SER UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DE DEVASSA INDISCRIMINADA, SOB PENA DE OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INTIMIDADE. - A quebra de sigilo, para legitimar-se em face do sistema jurídico-constitucional brasileiro, necessita apoiar-se em decisão revestida de fundamentação adequada, que encontre apoio concreto em suporte fático idôneo, sob pena de invalidade do ato estatal que a decreta. A ruptura da esfera de intimidade de qualquer pessoa - quando ausente a hipótese configuradora de causa provável - revela-se incompatível com o modelo consagrado na Constituição da República, pois a quebra de sigilo não pode ser manipulada, de modo arbitrário, pelo Poder Público ou por seus agentes. Não fosse assim, a quebra de sigilo converter-se-ia, ilegitimamente, em instrumento de busca generalizada, que daria, ao Estado - não obstante a ausência de quaisquer indícios concretos - o poder de vasculhar registros sigilosos alheios, em ordem a viabilizar, mediante a ilícita utilização do procedimento de devassa indiscriminada (que nem mesmo o Judiciário pode ordenar), o acesso a dado supostamente impregnado de relevo jurídico-probatório, em função dos elementos informativos que viessem a ser eventualmente descobertos. A FUNDAMENTAÇÃO DA QUEBRA DE SIGILO HÁ DE SER CONTEMPORÂNEA À PRÓPRIA DELIBERAÇÃO LEGISLATIVA QUE A DECRETA. - A exigência de motivação - que há de ser contemporânea ao ato da Comissão Parlamentar de Inquérito que ordena a quebra de sigilo - qualifica-se como pressuposto de validade jurídica da própria deliberação emanada desse órgão de investigação legislativa, não podendo ser por este suprida, em momento ulterior, quando da prestação de informações em sede mandamental. Precedentes”.
    (MS 23851, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2001, DJ 21-06-2002 PP-00098 EMENT VOL-02074-02 PP-00308)
    Este último ponto precisa ser devidamente ressaltado porque, nos tempos que correm, o modo de vida das pessoas está cada vez mais ligado ao uso de tecnologias das comunicações.
    Os computadores pessoais e telefones inteligentes (smartphones) servem, na atualidade, para comunicações e registros os mais diversos, desde aspectos ligados aos chamados dados sensíveis (dados pessoais sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico), que a princípio não apresentam nenhum interesse para investigação parlamentar, às questões ligadas ao trabalho e aos negócios essas, sim, de possível interesse para uma CPI.
    A grande convergência de informações para esses mecanismos implica o dever, por parte das autoridades investigativas, de minimizar o acesso aos dados privados do investigado, pessoa física ou jurídica, limitando-se ao estritamente necessário para a investigação, sob pena de ferimento irreparável do direito à intimidade e à privacidade.
    O direito fundamental à privacidade (CF, art. 5, X), como tal entendido o “direito de manter o controle sobre suas próprias informações e de determinar a maneira de construir sua própria esfera particular” (RODOTÁ, Stefano. A vida na sociedade da vigilância: a privacidade hoje. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. Tradução Danilo Doneda e Luciana Cabral Doneda, p. 15), está na ordem do dia das discussões constitucionais justamente pela circunstância de que as tecnologias da informação têm induzido a hiperdocumentação do dia a dia das pessoas, desde os menores atos domésticos até às suas movimentações físicas e às manifestações públicas em redes sociais; isso, associado à facilidade de manipulação e recuperação das informações a partir de dados, por meio de mecanismos apropriados, deixa vulneráveis aspectos sensíveis da vida íntima dos cidadãos e das empresas.
    Nesse contexto, a quebra de sigilo das comunicações deve ser medida excepcionalíssima, e, ainda mais, deve recair sobre o mínimo possível para o desenvolvimento da investigação (seja ela judicial ou legislativa). A Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, aliás, embora não se dirija especificamente à disciplina das medidas de investigação, deixou claro, no art. 4º, § 1º, que tais medidas devem sempre ser proporcionais e estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, observados o devido processo legal, os princípios gerais de proteção e os direitos do titular previstos na própria LGPD.
    A quebra dos sigilos bancário e fiscal também é medida excepcional. Ela somente deve ser concedida quando os fatos demonstrarem a absoluta necessidade da sua realização e nos limites da competência do órgão investigador.
    No caso dos autos, pela leitura do Requerimento nº 1018/21, feito perante a CPI da Covid-19, verifica-se que as medidas de quebra de sigilo da impetrante são vastas e alcançam toda a vida privada (digital) da impetrante a partir de março de 2020 (e até antes), conforme se observa abaixo (os itens sublinhados são meus):
    “REQUERIMENTO Nº DE           - CPIPANDEMIA
    Requeiro, nos termos do disposto no §3º do art. 58 da Constituição Federal, do disposto na Lei nº 1.579/52, bem como dos dispositivos regimentais aplicáveis à espécie, a TRANSFERÊNCIA DOS SIGILOS: 
    a) telefônico, de abril de 2020 até o presente, incluindo-se o registro e a duração das ligações telefônicas originas e recebidas (remetente e destinatário), oficiando- se as operadoras de telefonia Oi, Claro, Vivo, Tim, Nextel, Algar, Surf Telecom e demais em operação no país; 
    b) fiscal, de abril de 2020 até o presente, através do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados:
    (...)
    Requer-se também, com relação ao mesmo período, a disponibilização das notas fiscais emitidas, de análise sobre a movimentação financeira, bem como de análise comparativa sobre referida movimentação financeira com relação aos três anos anteriores ao período em questão.
    c) bancário, de abril de 2020 até o presente, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras; 
    d.1) telemático, de abril de 2020 até o presente, oficiando-se empresa Google Brasil Internet Ltda. (Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, 18º andar, CEP 04538-133, São Paulo/SP), para que forneça: • Dados cadastrais; • Registros de conexão (IPs) • Informações de Android (IMEI) • Cópia integral de todo conteúdo armazenado no Google Drive, incluindo o backup do WhatsApp; • Cópia integral de todo conteúdo armazenado no Google Fotos, com os respectivos metadados (EXIF); • Lista de contatos vinculados as contas mencionadas, com números de telefones e nomes; • Cópia integral de todas as mensagens (Gmail) enviadas/recebidas/ armazenadas (rascunhos e lixeira), com seus anexos, em formato originalmente salvo pelo usuário, preservando a estrutura de diretórios criada pelo mesmo; • Cópia integral de todas as mensagens enviadas, recebidas e armazenadas, conteúdos multimídias (fotos, vídeos, áudios) e qualquer outro anexo compartilhado através do sistema de troca de mensagens instantâneas Hangout; • Localizações pretéritas e atuais do uso da(s) conta(s) (Location History), incluindo localizações geográficas específicas, por meio de GPS, Bluetooth ou sinal Wi-Fi; • Relação dos locais salvos no GOOGLE MAPS e demais dados armazenados no aplicativo; • Os históricos de pesquisas realizadas pelo usuário do dispositivo, incluindo pesquisas no Google Maps; • Informações de pagamento, incluindo dados dos cartões de crédito (operadoras); • Listagem das redes WI-FI acessadas pelas contas indicadas; • Informações dos aplicativos baixados e instalados no Google Play;
    d.2) telemático, de abril de 2020 até o presente, oficiando-se empresa WhatsApp Inc., para que forneça as seguintes informações sobre: • "User Info, IP Addresses, Sym Address Book, Account Notes, Full Group Memberships e Profile Picture" (dados cadastrais da conta, informações do aparelho, versão da APP, data e horário do registro, status de conexão, última conexão com data, hora e porta lógica, endereço de e-mail, informações de cliente Web; registros de acessos IPs desde 2019 e IP da última conexão; histórico de mudança de números; perfil do usuário com foto; about - antigo “status”; • Nomes dos grupos, seus administradores, integrantes dos grupos com seus respectivos números de telefones e fotos - lista de grupos; e agenda de contatos simétricos e assimétricos).
    d.3) telemático, de abril de 2020 até o presente, oficiando-se empresa Facebook para que forneça, a respeito das plataformas Facebook, Instagram e Facebook Messenger, todo o conteúdo relativo às contas de sua titularidade em especial mensagens privadas, participação em grupos fechados, comentários e postagens, lista de amigos e toda atividade nelas realizada. 
    d.4) telemático, de abril de 2020 até o presente, oficiando-se a empresa Apple Computer Brasil Ltda, por meio da Privacy & Law Enforcement Compliance (e- mail lawenforcement@apple.com) para que forneça todo o conteúdo relativo às contas e aparelhos de sua titularidade, especialmente dados de localização, GPS, Bluetooth, endereço IP, localização de pontos de acesso Wi-Fi e torres de celular e outras tecnologias para determinar a localização aproximada de seu dispositivo, bem como o conteúdo armazenado no iCloud.
    TODOS da empresa DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA, CNPJ n. 01.335.516/0001-50, para esta Comissão, de abril de 2020 até o presente. A presente ordem de transferência há de ser cumprida, sob pena de desobediência, devendo as informações requeridas serem enviadas em meio eletrônico.
    JUSTIFICAÇÃO
    No rol das competências e prerrogativas constitucionais pelas quais as Comissões Parlamentares de Inquérito buscam melhor desempenhar seus misteres legais encontra-se a possibilidade de acesso ao sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático das pessoas físicas e jurídicas objeto de investigação no Parlamento, na exata medida em que tais informações se mostrarem imprescindíveis para o sucesso e a própria continuidade das investigações. 
    Nesse sentido, o Egrégio Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado em sua jurisprudência:
    (...)
    A causa concreta que legitima a medida excepcional ora pleiteada está vazada no resultado dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito relatada pelo Sr. Deputado Estadual Fausto Júnior no Estado do Amazonas. 
    A CPI, cujo objetivo foi investigar os atos relativos à gestão da saúde no estado amazonense, acabou por estender o escopo investigativo para o período de 2011 a 2020. Após 42 reuniões, cinco inspeções, oitiva de 41 testemunhas, 103 requerimentos, recebimento de 264 ofícios ostensivos e 8 ofícios confidenciais, a Comissão indiciou todos aqueles que contribuíram, ainda que minimamente, para prejudicar o Erário Público. Cito aqui as linhas de investigação que tiveram indiciados:
    (...)
    Sucede que, após o depoimento do Sr. Fausto Jr. a esta Comissão Parlamentar de Inquérito no dia 29 de junho de 2021, pairam fortes suspeitas sobre sua atuação na condução do processo investigativo-parlamentar, não passando despercebida a falta de indiciamento do Governador por todos os senadores presentes à reunião.
    Assim, após cento e vinte dias, as investigações da CPI revelaram que “uma associação de indivíduos composta por autoridades, servidores públicos e representantes de empresas privadas associaram-se com o intento de obter vantagens patrimoniais indevidas em detrimento do erário amazonense, aproveitando-se para tanto do afrouxamento das medidas de controle das atividades administrativas”. Por outro lado, os trabalhos executados por essa comissão não esgotaram as investigações e a condução do processo por parte dos membros e, em especial, do relator pode ter encoberto muitos dos ilícitos ocorridos no período. 
    Diante desse contexto, a suspeita de ilícitos praticados por agentes públicos em associação com empresas privadas contratadas pelo governo estadual deixa evidente a necessidade dessa comissão exercer a sua prerrogativa constitucional de quebra de sigilos dessas empresas como único modo de trazer luz aos fatos.
Sala da Comissão, 29 de junho de 2021. 
Senador Omar Aziz
(PSD - AM)
Presidente da CPI da Pandemia
    Verifica-se, pela leitura do citado requerimento (em especial das partes que sublinhei), que não há um foco definido previamente para a quebra do sigilo. A medida é ampla e genérica, atingindo, o mais das vezes, todo o conteúdo das comunicações privadas do Impetrante, inclusive fotografias, geolocalização, lista de contatos inteiras, grupos de amigos, etc. Em pelo menos um caso (“registro de acessos de IP”), o pedido de quebra retroage a 2019 (mas a CPI diz respeito às possíveis ações irregulares do autor no âmbito das políticas de combate à pandemia de Covid-19, que apenas chegou ao Brasil em 2020).
    Os pedidos de listas inteiras de contatos, com as respectivas fotos trocadas, por exemplo, representam manifesto risco de violação injustificada da privacidade não apenas da impetrante, mas desses terceiros também, que sequer são investigados.
    O caso, assim, enquadra-se perfeitamente naquela ideia de devassa, a que se referiram os precedentes do Tribunal, que citei há pouco. Em casos análogos, já houve outras decisões do próprio Supremo Tribunal Federal impedindo a violação de sigilos requerida sem pertinência com fatos concretos e com violação do princípio da razoabilidade: MS 25.812, Ministro César Peluso; e MS 25.668 MC, Ministro Celso de Mello.
    De fato, foram apresentados, em suma, dois fundamentos para a quebra do sigilo da impetrante:
    ' a busca da realização dos trabalhos da CPI de maneira eficaz; e
    ' “a suspeita de ilícitos praticados por agentes públicos em associação com empresas privadas contratadas pelo governo estadual deixa evidente a necessidade dessa comissão exercer sua prerrogativa constitucional de quebra de sigilos dessas empresas como único modo de trazer luz aos fatos”, cujos fatos teriam ocorrido no Estado do Amazonas.
    Quanto ao primeiro fundamento, evidentemente é incabível a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático da impetrante: a) não se apontou o ato ou atos que se quer provar e, b) que ilegalidades teriam sido cometidas pela empresa investigada.
    Melhor sorte não tem o segundo fundamento para se determinar a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático da impetrante: não foi demonstrada congruência entre os motivos de instalação da CPI, apuração de ações e omissões irregulares do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19, e a alegação da existência de mera possibilidade da existência de ilícitos praticados por agentes públicos em associação com empresas privadas contratadas pelo Governo do Estado do Amazonas, sem ao menos indicar qualquer destes ilícitos, os quais não teriam sido apurados devidamente na CPI que foi aberta no referido Estado.
    Apontar, portanto, dentro de um processo de apuração de ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil, bem como de possíveis irregularidades cometidas por administradores público federais estaduais e municipais no trato com a coisa pública (recursos federais para prevenção e combate à COVID-19), a possibilidade de eventualmente terem sido realizados atos contrários à lei em vigor, com vistas à apuração de responsabilidade administrativa por evento cataclísmico, que se supõe seria evitável,  é medida claramente desproporcional  .
    Uma coisa é o parlamentar atribuir retoricamente, por meio de discursos e alocuções públicas, a um ou a alguns agentes do governo, certos danos ocasionados à população. Isso faz parte do jogo político normal e o parlamentar tem imunidade para manifestar o seu pensamento nesse sentido, sem ter de demonstrar que a sua fala aponta as condicionantes jurídicas específicas para a caracterização da responsabilidade civil ou penal. Outra coisa, totalmente diferente, é uma Comissão Parlamentar de Inquérito (que deve agir, ao tomar medidas cautelares, segundo os padrões próprios de uma autoridade judiciária  , conforme art. 58, §3º da Constituição Federal), expedir ordem de quebra de sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático de uma empresa, sem expor de maneira clara em qual ilicitude ela teria incorrido, e, ademais, tentando estabelecer uma relação de causalidade de ilicitude remotíssima, simplesmente por ter sido, em algum momento, contratada pelo Governo do Estado do Amazonas, mas não apontar quaisquer indícios justificadores da medida.
    Não se pode confundir a hesitação de decisores ante dúvidas e incertezas, dadas as circunstâncias profundamente aleatórias e complexas criadas pela Covid-19, com crime omissivo, ou mesmo com ilícito administrativo ou civil por omissão. Vai longa distância entre essas coisas.
    Quando a pandemia explodiu, no ano de 2020, nem mesmo os mais renomados infectologistas do mundo chegaram à unanimidade sobre quais as exatas medidas que deveriam ser tomadas para combater a pandemia. As opiniões e decisões políticas, em toda parte, foram expressas e tomadas com base em probabilidades, estimativas, e até mesmo na mundividência específica da classe médica e política de cada país. Não havia uma base de dados anterior sobre a Covid-19 à qual se pudesse recorrer para fazer predições.
    À medida em que a doença foi sendo mais conhecida, que foram sendo melhor estudados os seus efeitos e o seu padrão de contágio, os medicamentos que poderiam ajudar no tratamento, quais as vacinas que poderiam prevenir a sua disseminação, é que foram se tornando mais claras algumas circunstâncias. Mas isso foi e é ainda um processo de aprendizado.
    Não se pode criminalizar a conduta daqueles que tenham expressado opiniões e tomado medidas que, na sua concepção, eram a melhor forma de proteger a vida e debelar mais rapidamente a pandemia.
    Em suma, é evidente que não há relação de causalidade entre a conduta da impetrante e qualquer ou dano civil, como faz crer o requerimento. A CPI mesma não expressou esse nexo na sua decisão per relationem.
    Além disso, também não há a menção ao menor indício de dolo dirigido à consumação de qualquer crime ou mesmo ilícito civil ou administrativo, por parte da impetrante ou de seus dirigentes.
    É precipitada e sem base jurídica, com a devida vênia, a quebra ampla dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático da impetrante com base na ilação preliminar, sustentada não se sabe em que depoimentos ou documentos, de mera suspeita genérica de ilícitos praticados por agentes públicos em associação com empresas privadas e, dentre elas, a impetrante.
    O risco de perecimento do direito invocado em razão do decurso do tempo decorre da iminência da volta dos trabalhos da CPI da Covid-19, podendo vir a ser deferida a quebra ilegal dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático da impetrante.
    DISPOSITIVO.
    Em face do exposto, com fundamento na primeira parte do inciso III do art. 7º da Lei 12.016/2009, defiro a liminar para impedir a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático da impetrante.
    Intime-se, com urgência, utilizando-se, para tanto, dos meios mais expeditos para a sua efetivação.
    Dê-se vista à PGR.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.  
Ministro NUNES MARQUES
Relator